Tribunal: TJDFT
Processo: 0746213-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. ATO JUDICIAL RECORRÍVEL. DESCABIMENTO DO USO DO WRIT. ENUNCIADO No 267 DA SÚMULA DO STF. ILEGALIDADE, ABUSIVIDADE OU TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. SUPERVENIENTE PROFERIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO ORIGINAL. PERDA DO INTERESSE DE AGIR.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que considerou incabível a impetração de mandado de segurança com o objetivo de ver reformada a r. decisão exarada pelo magistrado de primeiro grau porque seria cabível a interposição de Agravo de Instrumento para tratar da questão relativa à suposta ilegalidade quanto à quebra do sigilo fiscal da genitora das alimentandas.
2. Com o superveniente proferimento de sentença em favor das impetrantes na ação principal e diante do silêncio das recorrentes, presume-se o desinteresse processual.
3. Acrescente-se que, se as impetrantes se sagraram vencedoras na ação, não há interesse de agir na ação mandamental.
4. Conforme orientação legal e jurisprudencial consolidada, havendo previsão de recurso contra a decisão impugnada, é incabível a impetração de mandado de segurança para atacá-la, conforme disciplina o art.5o, II, da Lei no 12.016/2009.
5. Agravo interno não provido.